Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021348-58.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A
Vistos, etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII